Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011938-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES MACHADO - CPF: 029.958.972-22 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida e registro criminal anterior, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011938-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada Fabiana Barbieri Carneiro em favor de
Wilian Rodrigues Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
18/05/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, a defesa alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois baseou-se tão somente na gravidade abstrata do delito, quantidade de drogas que foram apreendidas, sem considerar aspectos pessoais do paciente, visto que não oferece qualquer perigo a ordem pública, razão pela qual seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Teceu considerações sobre a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 169954168.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 170801671.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 172504696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“(...)
No dia 18 de maio de 2023, por volta das 00h10min, na Avenida Brasil, centro, próximo ao Hotel Bandeirantes, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado WILIAN RODRIGUES MACHADO, com consciência e vontade, transportava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga capaz de causar dependência física e psíquica,
consistente em 8,397 g (oito quilogramas e trezentos e noventa e sete gramas) de cocaína, dividida em 10 (dez) tabletes
acondicionados em embalagens de plástico e borracha de diversas cores, substância de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.o 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Laudo Pericial n.o 512.3.10.9871.2023.116215-A01).

O denunciado utilizou-se do veículo Fiat/Toro Volcano 4X4, placas PAP3C63/PA, de cor branca, ano 2016, para realizar o transporte da droga, que estava acondicionada nas laterais internas de uma caixa térmica localizada no interior do veículo (Relatório de Investigação n.o 2023.13.39836).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WILIAN RODRIGUES MACHADO como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06. (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, bem como pela reiteração criminosa, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e resguardo da instrução processual. Isto porque, conforme se extrai dos autos o flagranteado foi preso em flagrante delito após denúncia anônima acerca de um veículo suspeito de estar praticando ilícitos na região de Paranatinga – MT. Diante de tal denúncia, a guarnição da polícia militar diligenciou e logrou êxito em localizar o veículo na rua Avenida Brasil, S/N, bairro Centro, no município de Paranatinga/MT.

Assim a guarnição da Policia Federal foi acionada e ao ser questionado o flagranteado não soube informar com assertividade o seu destino o que diante das circunstâncias elevou-se o nível de suspeição da equipe e decidiu-se por realizar uma busca minuciosa.

Durante as buscas, foi removida uma caixa térmica do interior no veículo com alguns alimentos tais como biscoitos, sardinhas, após retirada dos alimentos percebeu-se que a caixa estava com massa plástica nas laterais e divisas e com um peso anormal para as dimensões, além disso foi possível sentir por todos os policiais presentes o odor característico de pasta base de cocaína.

Nesse momento decidiu-se por conduzir a abordagem em um local seguro, dessa forma a equipe PRF e a guarnição da 2° Cia da PM deslocou-se para o Batalhão de Polícia Militar e no local foi possível realizar a abertura da estrutura da caixa térmica e na estrutura foi encontrado os tabletes da substancia ilícita.
Conforme laudo preliminar, trata-se de cerca de oito quilos de substancia análoga a cocaína
. Ainda, vale pontuar que o flagranteado declarou residir na cidade de Redenção/Para, cidade esta muito distante deste Município. Ademais, ele não possui nenhum vínculo com este Município, tendo apresentado uma versão totalmente contrária a dita perante a Autoridade Policial, dizendo que estaria trabalhando há cinco dias na cidade de Comodoro.

Também consigno que o suspeito já foi autuado em flagrante delito na cidade de Comodoro-MT (fronteira com a Bolívia), após fugir de uma barreira policial na condução de uma camionete roubada
(Processo n. 0006015-97.2019.8.11.0046),
o que demonstra a sua periculosidade e a pratica de ilícitos reiterados.

Por tais razões, quais sejam o flagranteado residir em cidade diversa do distrito da culpa, estar supostamente transportando elevada quantidade de entorpecentes e pela qualidade do entorpecente, resta caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública, bem como da garantia da instrução criminal. Ainda, tenho que pontuar que o crime de tráfico de drogas causa grande abalo social. Há, ainda, de se considerar que alguns dos delitos, em tese, praticados pelo flagranteado, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo. Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade de drogas -
consistente em 8,397 g (oito quilogramas e trezentos e noventa e sete gramas) de cocaína
,
além de registrar delito anterior,
justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

“ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - 264 PORÇÕES DE COCAÍNA, 1 TIJOLO DE CRACK DE 1.087,0G E DOIS DE MACONHA COM 1.434,0G. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "PCC". FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. Consta dos autos que a abordagem policial foi realizada a partir de informações obtidas pelos agentes a respeito de transporte de entorpecentes a ser realizado por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Dirigindo-se ao local, encontraram, no veículo de propriedade do recorrente 264 porções de cocaína, pesando 415,0g; um tijolo de crack pesando 1.087,0g e dois tijolos de maconha com peso de 1.434,0g - drogas cuja expressiva quantidade, grande variedade e reprovável natureza são suficientes para demonstrar a vinculação com as práticas delitivas.
Além disso, destacou-se que todos os abordados - inclusive o recorrente - ostentam extensa folha de antecedentes criminais
. Ora, o conjunto de dados forma um cenário que evidencia a periculosidade do recorrente, bem como a necessidade da prisão como forma de obstar novos delitos.

4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.895/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)"

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023